Tribunal: CARF
Processo: 13839.004197/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004197/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.447 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ITAUTEC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S.A. - GRUPO
ITAUTEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
LIVROS.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão não impediu
o desenvolvimento das atividades fiscalizatórias e o respectivo lançamento do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para afastar o agravamento da
multa prevista no §2o, I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 166-177, em face do r. acordão de
fls. 152-156, onde se pugna pela reforma. do r. julgado, sustentando basicamente que:

- tratou-se de um erro formal que não acarreta as multas sancionadoras, posto que o crédito da
recorrente é inconteste, aliado ao fato de inexistir débito. A diferença apurada de PIS e COFINS
do ano calendário 2022 teria sido paga em DARFs;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004197/2007-20
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

- houve apresentação de manifestação de inconformidade em face do r. despacho decisório, o
qual deixou de reconhecer os supostos pagamentos por parte da recorrente. Ressalta ainda que,
enquanto não julgado de forma definitiva, quaisquer exações decorrentes deste Processo
encontram-se suspensas;

As fls. 206 esta E. Corte converteu novo julgamento em Resolução para que fosse
cumprida diligência anteriormente determinada, posto que endereçado ao domicílio tributário
equivocado do recorrente. Neste sentido, o Conselheiro Sr. Flávio de Castro Pontes, Presidente
da 1a Turma Especial da 3a Seção, na data de 10/08/2012, assim se pronunciou:

Ocorre, todavia, que por equívoco o processo foi encaminhado eletronicamente
DRF/JUNDIAI/SP, que por sua vez devolveu o processo ao CARF em face de que o
contribuinte não pertence a jurisdição da citada DRF. Do exame dos autos, verifica-se
que a atual jurisdição da recorrente é a DICAT/DERAT/SP (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo), conforme despacho de
fls. 158.

De acordo com r. decisão de fls. 202, o Conselheiro Relator Sr. Sidney E. Sthal
converteu novamente este processo em diligência, a fim de que se aguardasse decisão definitiva
do julgamento da manifestação de inconformidade, tramitada sob o no 13807.012849/2002-62 e,
ato continuo, que se fosse anexada a estes autos a referida decisão final. Assim foi feito as fls.
214-223, cuja decisão, datada de 30/03/2021, foi prolatada pela relatora Conselheira Sra. Carmen
Ferreira Saraiva. O detalhe é que este julgado não trata das contribuições PIS/PASEP e
COFINS e, sim, IR e CSLL. Neste contexto, necessário consignar os fundamentos da r. decisão
de fls. 152-156 que mantiveram a autuação:

- inexiste irregularidade no procedimento fiscalizatório, posto que o lançamento de ofício
decorreu do fato de que as diferenças entre as declarações de Rendimento e de Créditos e
Débitos no tocante ao PIS/PASEP e COFINS não estavam liquidados e, destarte, não foram
confessados na DCTF.
- isto porque a data das declarações precedem a vigência da MP 135/2003, a qual passou a dotar
a declaração de compensação com efeitos de confissão de dívidas. Esse foi o motivo de,
corretamente, ter havido o lançamento de ofício a fim de constituir o crédito tributário por meio
da lavratura do Auto de Infração objeto deste Processo.
- consequência imediata reside na intimação da recorrente para pagar a diferença do imposto,
acrescida da multa de ofício e juros.
- a manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente não tem o condão de suspender
os trabalhos fiscalizatórios de lançamento e ofício, cujo fundamento jurídico para tal assertiva
encontra-se no art. 23, parágrafo único da IN 210 de 2003.

Eis o relatório.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Ao analisar este processo para fins de julgamento, é importante delimitar a
fundamentação jurídica adotada no Auto de Infração e Recurso Voluntário, os quais discorrem
acerca não só do lançamento de ofício como e, especialmente, as multas.
No tocante ao procedimento de lançamento de ofício, inexistem dúvidas tratar-se
do procedimento adequado adotado pelo Fisco, posto que na época das declarações não havia
efeito jurídico de confissão de dívida às declarações de compensações. A propósito, merece
trazer este autos trecho da fundamentação externada em sede da r. decisão de primeiro grau as
fls. 155:
Assim, os débitos d e PIS e Cofins que restaram não liquidados não estavam ainda
constituídos pela confissão prévia da divida em DCTF. Impunha-se assim a constituição
do crédito correspondente pelo lançamento de oficio, como corretamente foi feito pela
autoridade fiscal. Não há, desta forma, irregularidade no procedimento.
Vale destacar que as declarações de compensação sobre as quais se discute foram
apresentada antes de 31/10/2003 (fl. 135). Tal data importa pelo advento da MP n° 135,
de 2003, que atribuiu caráter de confissão de divida à declaração de compensação,
transformando-a em documento suficiente para a cobrança no caso de não homologação
da correspondente compensação. Como já mencionado, este não é o caso dos autos, pelo
que foi necessária a constituição do crédito tributário pelo auto de infração.
Não se trata, portanto, de mero erro no preenchimento de declaração pela contribuinte
mas, sim, de falta de confissão e pagamento de tributo devido, situação que compele a
administração tributária a formalizar a constituição do crédito tributário acompanhado
de multa de oficio e dos juros de mora.
Referidos débitos restaram evidenciados na Tabela I do r. despacho de fls. 18,
ocasião em que consta a informação de que a DECOMP do recorrente foi parcialmente
homologada. Tal fato justificou a intimação do contribuinte para apresentar a documentação
indicada as fls. 20, sob pena de incorrer-se em lançamento de ofício.
As fls. 26 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para cumprimento da
diligência o que não foi deferido, posto vencido o prazo, nos termos das fls. 40 do AI. A
propósito, sobre a consequência do não atendimento tempestivo da exigência fiscal, importante
transcrever trecho do Auto de Infração que assim dispõe:
E de acordo com o art. 845 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de ,1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), o não atendimento a intimação, ensejará lançamento
com as informações de que se dispuser.
Fica o contribuinte cientificado, que o não atendimento, no prazo marcado, à intimação
para prestar esclarecimentos, sujeita-o, no caso de lançamento de oficio, ao
agravamento em 50% das multas a que se referem os incisos I e II do caput Ido art. 44
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Desta feita resta evidente que são vários os pontos a serem tratados nesta decisão.
Se o procedimento do lançamento foi correto a justificar a cobrança da diferença de impostos
PIS/COFINS e, se as multas, de ofício e a qualificada, são justas.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

Salienta-se que existe um débito mais do que comprovado, inclusive, tal fato é
observado pela auditoria promovida pelos agentes da fiscalização, a ex da tabela I de fls. 18,
como também da decisão de primeiro grau e do próprio Auto de Infração. Desta feita, não havia
outra alternativa ao agente, senão promover o lançamento de ofício, procedimento em perfeita
adequação a legislação da época.
É fato que a compensação necessita ser homologada. Inclusive, a redação do § 2o
do art. 74 da Lei no 9430/1976, vigente a época, é muito clara neste sentido:
§2-A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Considerando que a compensação não foi homologada integralmente no que toca
o PIS e a COFINS, aliado ao fato de que não estava em vigência a MP 135 de 2003, posto que as
declarações foram promovidas antes de 31/10/2003, é natural que essas diferenças tenham sido
objeto do lançamento de ofício, com fundamento no disposto no art. 845 do Decreto no 3000 de
1999, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 86, § 1o da Lei no 7.450/1985. Eis a sua
redação:
Art 86 - O lançamento de ofício das contribuições para o fundo de Participação do
PIS/PASEP, instituídas pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro de
1970 e 3 de dezembro de 1970, respectivamente, e alterações posteriores, bem com a
contribuição para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, instituída
pelo Decreto-lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, terão lugar quando o contribuinte:
§ 1o - Nos casos de lançamento de ofício previsto neste artigo, serão aplicadas, no que
couber, as multas estabelecidas no art. 21 e seus parágrafos do Decreto-lei no 401, de 30
de dezembro de 1968, e alterações posteriores, calculadas sobre o valor das
contribuições atualizadas monetariamente nos termos do art. 5o e seu § 1o do Decreto-lei
no 1.704, de 23 de outubro de 1979, com a redação dada pelo art. 23 do Decreto-lei no
1.967, de 23 de novembro de 1982.
Portanto, cristalino e legítimo o procedimento de lançamento de ofício e, por
conseguinte, o crédito em favor da União. Consequência direta é a aplicação da sanção, também
de ofício, com fulcro no artigo 44 da Lei no 9430/1996. Em relação aos parâmetros a serem
utilizados, tais informações constam nos incisos, inclusive II e parágrafo 2o, no que toca a multa
qualificada. Eis a suas respectivas redações:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos
Nota-se as fls. 37 no campo denominado ‘contribuição apurada’ e fls. 38 no
quadro do ‘enquadramento legal’ e fls. 41, todas do Auto de Infração, a aplicação da multa
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

conjunta das multas de ofício do inciso I c.c. a prevista no parágrafo segundo, inciso I,
perfazendo uma alíquota de 112%, a incidir sobre o valor da tributação devida.
Imperioso destacar que os fundamentos adotados estão indicados no 44 inciso I e
seu parágrafo segundo, motivo pelo qual não há que se tratar de nulidade do Auto de Infração
por suposta violação ao “caput” do art. 9o do Decreto 70 235/1972. Ao contrário, o parágrafo
primeiro deste Decreto é claro ao permitir a cobrança conjunta em casos como o presente.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Desta forma e, tendo em vista os fatos e fundamentos adotados até a presente data,
nada mais justo do que manter a decisão de primeira instância em relação aos créditos do PIS e
COFINS não recolhidos e, portanto, devidos, bem como em relação a multa de ofício prevista no
inciso I do artigo 44, cujo percentual alcança os 75%. Houve violação do dispositivo e, por
conseguinte, impõe-se a incidência da sanção prevista no dispositivo em epígrafe.
Todavia e com o devido respeito, diverge-se da aplicação conjunta da multa
prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9430/1996. Entende-se que certas sanções são aplicáveis
quando há presença do dolo do contribuinte em promover o retardo do fato gerador, bem como
na busca da exclusão das suas características essenciais. Dolo deve ser comprovado. Não há
espaço para presunção. Para tanto, vale analisar com a devida prudência o conceito de fraude
tributária, estabelecido no art. 72 da Lei no 4502/64:
Art.
72.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária
principal,
ou
a
excluir
ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”

O parágrafo segundo aborda a questão do não atendimento em prestar
esclarecimentos que, por sua vez, foram solicitados do Recorrente por força de ter exercido um
direito seu de buscar a extinção de débitos tributários por meio da compensação. É preciso
salientar ainda que o contribuinte solicitou pedido de prorrogação de prazo para apresentação da
documentação complementar as fls. 26, embora de forma intempestiva. Motivo: alteração de
endereço físico e fiscal da época.

Inclusive esta própria Corte chegou a solicitar o reencaminhamento deste
processo para cumprimento das diligências para a DRJ de São Paulo, consoante despacho de fls.
206. Eis o seu teor:
Ocorre, todavia, que por equívoco o processo foi encaminhado eletronicamente à
DRF/JUNDIAI/SP, que por sua vez devolveu o processo ao CARF em face de que o
contribuinte não pertence a jurisdição da citada DRF. Do exame dos autos, verificasse
que a atual jurisdição da recorrente é a DICAT/DERAT/SP (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo), conforme despacho de
fls. 158. Isto posto, encaminhe-se este processo à DICAT/DERAT/SP para ciência da
Resolução e demais providências.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

Deve-se reiterar que a constatação da diferença de saldos entre o declarado nas
informações de rendimentos DIPJ 2003 e na DCTF, que resultou posteriormente no lançamento
de ofício decorre, inicialmente, da própria atitude do recorrente de lançar as informações
na sua DIPJ 2003.
Portanto, não se visualiza o dolo no comportamento do contribuinte em excluir ou
retardar a ocorrência do fato gerador de modo a configurar uma fraude. Em momento algum os
trabalhos fiscalizatórios estiveram paralisados em razão da falta da apresentação dos
esclarecimentos, se considerados a farta documentação que já estava em posse do FISCO, a
começar pela própria DIPJ e DCTF de 2003.
Inclusive e, por analogia, esta Egrégia Corte tem decidido, seja com fundamento
na Súmula 96 e até mesmo a 133, ambas do CARF pelo afastamento da multa do parágrafo
segundo do artigo 44 da Lei 9430/1996. A propósito, muito interessante transcrever trecho do r.
acórdão no 9303-011.568, proferido pela 3a Turma do CSRF, Processo no 13896.722317/2014-
19, onde são mencionados diversos recursos paradigmas acerca desta temática, bem como alguns
outros que são paradigmas das súmulas.
O paradigma 2201-002.291 trouxe a seguinte ementa: NÃO ATENDIMENTO ÀS
INTIMAÇÕES. MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DE
RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO Não é cabível o agravamento da multa em
50% pelo não atendimento às intimações na forma do §2o do art. 44 da Lei no. 9.430/96
em razão de ausência de prejuízo ao fisco proveniente da inércia da contribuinte devido
à presunção legal que corre em seu favor, e contra o contribuinte, na forma do art. 42 da
Lei. 9.430/96.
Em sentido similar, o paradigma no 9101-001.615 possuiu a seguinte ementa: MULTA
AGRAVADA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS IMPOSSIBILIDADE Quando se intima o sujeito passivo a apresentar
provas que a lei define como de responsabilidade dele e que se consubstanciam nos
meios hábeis à conformação ou não da presunção, a não apresentação destas provas tem
por única decorrência ter-se por verdade aquilo que a hipótese legal presume, não sendo
suficiente para o agravamento da penalidade.
Para a Súmula CARF no 133, ao analisar os precedentes, verifica-se que os mesmos
caminham no mesmo sentido da Súmula CARF no 96, como se observa pelos Acórdãos
no 9101-002.992, 9101-003.147 e 9202-007.445, cujos excertos transcrevo abaixo: Ac.
9101-002.992: “Trata-se de situação em que entendo não ser aplicado o agravamento. A
apuração do fato indiciado da presunção legal deu ensejo à infração tributária, e não
pode ser considerado um plus na conduta da contribuinte apto a fundamentar o
agravamento da multa. A fiscalização está obrigada a dar oportunidade ao contribuinte a
esclarecer a origem do depósito bancário apontado. Por outro lado, o contribuinte só
pode dar esse esclarecimento quando ele existir. Se não atender a intimação, consumar-
se a hipótese de incidência da presunção legal. Entender ao contrário implica em aplicar
sempre a multa agravada quando for tipificada a presunção de omissão de receitas
decorrente da não comprovação mediante documentação hábil e idônea dos depósitos
bancários. Com certeza, esse não é o espírito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. O caso
guarda analogia com aquele tratado pela Súmula CARF no 96. Apesar de discorrer sobre
o arbitramento, concretiza o mesmo raciocínio, ao predicar que a falta de apresentação
de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa
de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.004197/2007-20

DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
afastar o agravamento da multa prevista no §2o, I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 pelos
fundamentos acima externados.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Original